Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. ESTUDO PSICOSSOCIAL EM CURSO. DIREITO À CONVIVÊNCIA PATERNA. GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O direito de convivência é bilateral, pois titularizado tanto pela criança quanto pelo pai ou mãe que não detém a sua guarda; é abordado no art. 1.589, do CC, segundo o qual “O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz [...]”.

2. O destinatário final da doutrina protetiva é a criança; logo, em se tratando de regulamentação do direito de visitas – atualmente concebido como direito de convivência –, deverá prevalecer o melhor interesse dela, que é norteado pelo princípio da proteção integral (art. 227, caput, da CRFB/88 e art. 3o, caput, do ECA), de modo que lhe seja assegurado o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionado o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.

3. Deve ser assegurado ao pai – ao menos em cognição sumária própria da análise da tutela provisória – o direito de conviver com a filha, ainda que com supervisão constante dos avós maternos ou paternos, até a conclusão do estudo psicossocial e a prolação de nova decisão pelo Juízo de origem, se há indícios de que adotou providências para tratamento dos problemas psiquiátricos, que já possuía rotina de convivência com a criança, e se não há elementos que apontem que as visitas apresentam risco à integridade física e psicológica da criança, à qual deve ser garantido o direito à convivência paterna.

4. Torna-se prejudicado o agravo interno quando a sua matéria for esgotada no julgamento do agravo de instrumento.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.